Tribunal: TJMT
Processo: 1026578-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026578-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALLAN CARLOS SCHIMIDT - CPF: 001.870.061-64 (ADVOGADO), SILVIA HELENA SCHIMIDT - CPF: 878.615.939-91 (AGRAVANTE), ROBERTO CESAR COELHO - CPF: 203.613.781-49 (AGRAVADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE CONSIDEROU PRECLUSO O ATO DE DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO E HOMOLOGOU A ANTERIOR
– PENDENTE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE HAVIA REJEITADO A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS OFERECIDA PELA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – REABERTURA DO PRAZO PARA DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO CASSADA –1. Em que pese o esforço argumentativo do agravado em defender o princípio Dormientibus Non Socurrit Jus (o direito não socorre aos que dormem), não se pode considerar inerte a agravada que ainda possuía prazo para recorrer do acórdão que desproveu o recurso e manteve a decisão agravada, de modo que, somente a partir do trânsito em julgado é que poderia se contar reaberto o prazo para depósito judicial e, a partir disso, poderia se falar em inércia da agravante/executada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SILVIA HELENA SCHIMIDT contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Execução de título executivo extrajudicial”
(Proc. no 0001409-08.2008.8.11.0015), ajuizada contra a agravante por ROBERTO CESAR COELHO, considerou o pedido de realização de nova avaliação do bem precluso, ante a ausência de deposito dos honorários e homologou “
a avaliação do id. 94480884, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente quanto da venda judicial”
(cf. Id. no 189749671 – pág. 52)

A executada/agravante defende que não houve inércia de sua parte, que
“justifique o reconhecimento de preclusão temporal”
pelo contrário, sua
“atuação é diligente e há resposta a todos os atos do processo”
e que toda a controvérsia, se deu, pois, anteriormente a este recurso, havia interposto o
“ (RAI) número 1012736-50.2023.8.11.0000 contra a decisão que indeferiu o pedido que visava a redução do valor dos honorários”
, tendo mesmo sido desprovido
“e o conteúdo do v. acórdão nele proferido juntado ao processo de origem no dia 06/10/2023”.

Afirma que
,
sem que fosse oportunizada a sua manifestação,
“o r. Juízo de piso proferiu a decisão ora impugnada”
cometendo grave
“error in procedendo”
pois, anteriormente a impugnação do valor cobrado pela perita,
“o r. Juízo de piso tinha determinado que ela pagasse, no prazo de 10 (dez) dias, o valor previsto na proposta de honorários”
, não tendo realizado tal pagamento
“no prazo assinalado porque interpôs recurso para discutir o valor, sendo certo que, se ela tivesse conhecimento do aporte do resultado do julgamento do RAI, teria providenciado o pagamento”
asseverando que, deveria ter sido intimada, e após o conhecimento do v. acórdão, fosse fixado novo prazo para a realização do pagamento.

Por outro lado, afirma que
“está passando por grande dificuldade financeira (e psicológica) neste ano de 2023, pois recentemente teve que custear grande parte de tratamento de saúde que seus familiares necessitaram, sendo eles a genitora (que, infelizmente, faleceu em 2023), o genitor (que está acometido de câncer maligno de próstata com metástases na pelve) e irmão (que foi acometido por leucemia),
requerendo assim que “
seja autorizado o pagamento dos honorários periciais na forma prevista no já citado art. 465, § 4o, do CPC”

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que seja determinada
“a realização de nova e atual avaliação do imóvel penhorado no processo de origem”
e autorizado
“o pagamento dos honorários periciais na forma prevista no art. 465, § 4o, do CPC,
ou, ao menos,
“concedido prazo superior a 15 (quinze) dias para o depósito do valor integral dos honorários periciais”
inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 189749669).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No curso da ação de execução (processo de origem), foi efetivada a penhora do imóvel rural denominado Chácara 02-A. Ato contínuo, o referido imóvel foi avaliado em R$ 6.350.000,00. Contudo, a executada/agravada discordou do valor atribuído ao imóvel, pugnando pela realização de nova perícia, pedido esse que foi acatado pelo Juízo de Origem, sendo nomeada como perita a empresa Real Brasil Consultoria que, por sua vez, apresentou proposta de honorários no valor de R$ 8.980,00.

Inconformada com o valor exorbitante dos honorários, a agravada ofereceu impugnação, que foi prontamente rejeitada pelo Juízo de Origem. Por conseguinte, a executada/agravada interpôs agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação aos honorários periciais, ao qual foi negado o efeito suspensivo e desprovido no mérito, sendo publicado o acórdão em 10.10.2023.

Ocorre que no processo de origem, 9 dias após a publicação do acórdão de desprovimento do agravo de instrumento, a magistrada singular declarou a preclusão do depósito do valor dos honorários periciais e homologou a primeira avaliação, decisão esta que originou a insurgência recursal.

Após necessário introito sobre a breve celeuma processual, é possível depreender que o entrave existe justamente pelo fato de que quando da publicação da decisão ora agravada, ainda encontrava-se pendente de trânsito em julgado o acórdão que desproveu o agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a impugnação aos valores dos honorários periciais e determinou o pagamento pela executada.

Em que pese o esforço argumentativo do agravado em defender o princípio
Dormientibus Non Socurrit Jus
(o direito não socorre aos que dormem), não se pode considerar inerte a agravada que ainda possuía prazo para recorrer do acórdão que desproveu o recurso e manteve a decisão agravada, de modo que, somente a partir do trânsito em julgado 06.11.2023 é que poderia se contar reaberto o prazo para depósito judicial e, a partir disso poderia se falar em inércia da agravante/executada.

Desse modo, embora não haja necessidade de nova intimação, como argumenta a agravante, considerando que a partir do trânsito em julgado do acórdão contar-se-ia o prazo para depósito, também não há falar em inércia desta enquanto ainda vigente o prazo recursal, motivo pelo qual deve ser reaberto o prazo para depósito dos honorários periciais para a agravante.

Quanto ao pagamento dos honorários periciais na forma do art. 465, §4o, do CPC, razão não assiste à agravante, notadamente, porquanto, a referida possibilidade deveria ter sido objeto do agravo interposto contra a decisão que determinou o recolhimento das custas, restando manifestamente preclusa.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao agravo para cassar a decisão recorrida, determinando a reabertura do prazo para depósito dos honorários periciais, no prazo anteriormente estabelecido de 10 dias, a contar da publicação deste acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024